Tribunal: TJMT
Processo: 1020352-78.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020352-78.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WANIA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 695.974.561-68 (RECORRIDO), MARIA DONIZETE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 268.891.961-04 (ADVOGADO), MAURICIO SALES FERREIRA DE MORAES - CPF: 807.114.801-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRENTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1020352-78.2020.8.11.0001

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE: ÁGUAS CUIABÁ S/A – CONCESSIONÁRIA DE SERV. PÚB. DE ÁGUA E ESGOTO

RECORRIDO: WANIA CRISTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ÁGUA – DEMORA INJUSTIFICADA NO REPARO DA REDE DE ESGOTO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – VAZAMENTO DE ESGOTO QUE INVADIU A UNIDADE CONSUMIDORA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL E MORAL – CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de
R$ 8.000,00
(oito mil reais)

e
R$ 170,00
(cento e setenta reais), a título de danos materiais, em decorrência demora no reparo de vazamento de esgoto na rede, que invadiu a residência da parte recorrida, inutilizando o imóvel para o uso por mais de 72 (setenta e duas) horas.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Ausência de provas do alegado dano moral.

2. Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

PRELIMINAR

1.1 – Da ilegitimidade passiva “
ad causam
”

Alega a parte recorrente que o retorno do esgoto ocorreu em virtude de ter “boca de lobo” entupida, e sendo assim, a responsabilidade é da Secretaria Municipal de Obras e, portanto, parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda.

Entretanto, a realização do serviço solicitado pela parte recorrida foi feito pela empresa recorrente, como prova a Ordem de Serviço n. 44095259, onde consta a execução do serviço de manutenção de esgoto, id. 77183487.

Assim, rejeito a preliminar recursal.

2.

MÉRITO

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que,
deve ser rejeitada a tese de inexistência de transtornos emocionais acentuados em relação ao recorrido, isto porque o conjunto probatório formado nos autos demonstra que houve demora no atendimento da solicitação de reparo, sendo que a parte recorrente prova que decorreu o prazo de 72h (setenta e duas horas) entre a data que alegou ter ciência do vazamento e a data do efetivo reparo.

Ademais, as reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente
(vários protocolos de atendimento,
id.

77183454 e seguintes, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, e honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021